Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-03.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001255-03.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR MAIA VISITACAO - CPF: 636.443.805-97 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001255-03.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Barra Do Bugres
/MT

Recorrente(s):

Vitor Maia Visitação

Recorrido(s):

Município de Denise

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) INSS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DO STF POR NÃO SE TRATAR DE EMPREGADO PÚBLICO.

VACÂNCIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 149/1994. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. NECESSIDADE DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1.150 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor é servidor público municipal aposentado por idade pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) do INSS, em razão da ausência de Regime Jurídico Estatutário Próprio dos Servidores do Município de Denise/MT. Pleiteia nos autos a sua reintegração ao cargo de Vigilante, sob o fundamento de que a sua aposentadoria foi concedida em 17.09.2013, devendo ser aplicado o TEMA 606 do STF e não o TEMA 1.150 do STF, como ocorreu na sentença recorrida.

2. Em que pese as alegações recursais de que no caso do Autor deve ser aplicado o entendimento proferido no TEMA 606 do STF, verifico que não há como acolher tal pretensão, vez que o referido tema se refere a possibilidade de Reintegração de
empregados públicos
que foram dispensados em face da concessão de aposentadoria voluntária, já o TEMA 1.150 do STF, se refere à servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que é a matéria discutida nestes autos.

3. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário - Tema 1.1.50, o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou
ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“O fundamento legal a impossibilitar a reintegração ao cargo público é a existência de lei local prevendo a aposentadoria como forma de vacância de cargo público, fundamento este adotado também pelo STF. Nesse diapasão, deve-se então, ser aplicado o disposto no art. 37, §14, da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que assim está disposto, in verbis: “Art. 37 (...) § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.” A parte promovente é servidor público efetivo do Município de Denise, no cargo de Vigilante, havendo previsão em lei de regência da carreira no sentido da vacância do cargo em caso de aposentadoria, não há que se falar em manutenção do vínculo, ou seja, há um rompimento na relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o servidor
. A Lei Municipal nº 149/1994 (a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Denise), em seu Art. 31, VII, estabelece, exatamente, a aposentadoria como caso de vacância de cargo público daquele Município
.”

5. A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019)

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Provido.

(N.U 0002222-62.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELAS VIAS ORIDNÁRIAS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A acumulação de aposentadoria de servidor público pelo regime geral de previdência social (RGPS) com proventos de cargo público somente é admitida quando a acumulação é permitida na época em que o servidor encontrava-se em atividade.

3. A acumulação de cargos exercida pelo Impetrante (Auxiliar de Serviços Gerais), não encontra amparo na Carta Magna, a qual admite a acumulação somente entre dois cargos da área de saúde, dois de professor ou um de professor com outro de técnico ou científico, a teor do que dispõe o art. 37, XVI.

4. Assim, para que o Impetrante possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

5. No que tange à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou no desligamento do Impetrante, necessário o seu questionamento nas vias ordinárias, haja vista que não se admite a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança.

6. Sentença Retificada em sede de Reexame Necessário.

7. Ordem denegada.

(TJ/MT - N.U 1000011-58.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020)

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022